Tribunal: TJMT
Processo: 0011723-72.2017.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011723-72.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR GIONGO - CPF: 378.464.261-68 (EMBARGANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), IVONETE FATIMA BENINI GIONGO - CPF: 923.122.921-49 (EMBARGANTE), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 1.012, § 4º, CPC – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA – MATÉRIAS DE MÉRITO – MONITÓRIA LASTREADA EM DUPLICATAS – NOTAS FISCAIS – ENTREGA MERCADORIA – ART. 700, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - PAGAMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – ART. 373, II, CPC - ILEGITIMIDADE DO CÔNJUGE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICATAS EMITIDAS SOMENTE PELO ESPOSO – CO-RESPONSABILIDADE – AFASTADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A ELA – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º, CPC – PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONTRADIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL – OMISSÃO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

O provimento parcial do recurso afasta a pretendida majoração dos honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0011723-72.2017.8.11.0055

EMBARGANTE: VALDIR GIONGO, IVONETE FATIMA BENINI GIONGO

EMBARGADO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., Valdir Giongo e Ivonete Fátima Benini Giongo
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 1.012, § 4º, CPC – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA – MATÉRIAS DE MÉRITO – MONITÓRIA LASTREADA EM DUPLICATAS – NOTAS FISCAIS – ENTREGA MERCADORIA – ART. 700, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - PAGAMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – ART. 373, II, CPC - ILEGITIMIDADE DO CÔNJUGE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICATAS EMITIDAS SOMENTE PELO ESPOSO – CO-RESPONSABILIDADE – AFASTADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A ELA – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º, CPC – PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o recurso expõe as razões fáticas e jurídicas do inconformismo, não se não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Não há que se falar em cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial, se ausente pedido nesse sentido.

Parte que não se desincumbiu da prova de quitação dos títulos.

A esposa do emitente da cártula não é co-responsável pelas dívidas assumidas por seu esposo individualmente, em face da emissão das duplicatas.

No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC.

Embargos de Declaração de Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. (id 165027190): Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a majoração dos honorários recursais arbitrados contra Valdir Giongo. Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, que seja majorada a sucumbência arbitrada em primeiro grau em relação ao requerido Valdir Giongo.

Embargos de Declaração de Valdir Giongo e outra (id 165349685): alega que o v. acórdão apresenta contradição ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de não ter pedido de produção da prova pericial. Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para a devida instrução processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos opostos por ambas as partes.

Enquanto o embargante Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. alega omissão quanto a majoração dos honorários recursais, os embargantes Valdir Giongo e outra sustentam a contradição do v. acórdão ao afastar o cerceamento de defesa.

Pois bem. Em relação a contradição, os embargantes Valdir Giongo e outra aduzem que o v. acórdão entendeu que o fato de não ter havido pedido de produção da prova pericial contábil, afastou o cerceamento de defesa. Dizem, contudo, que o pedido de tal prova foi realizado em diversas ocasiões.

Ocorre que, como consignado no v. acórdão, embora oportunizada as partes indicarem as provas que ainda pretendiam produzir (id. 159045664 –p.87), os ora embargantes formularam pedido tão somente para oitiva das partes e de testemunhas, como postulado (id 159045664):

“Do pedido:

Diante de todo exposto, requer à Vossa Excelência a ratificação do rol de testemunhas, e os seguintes pedidos:

a) Requer a produção de todos os meios de provas, em especial de testemunhais, por se tratar de matéria fática, necessitando das provas testemunhais para comprovar o direito;

b) Requer a oitiva das partes na audiência para provar a posse e a propriedade;

c) Requer a citação e intimação das testemunhas arroladas, e caso não compareça requer desde já a condução coercitivas das partes...”

Não fosse assim, finalizada a audiência de instrução, o Juízo determinou as partes para apresentarem razões finais, sendo que nestas oportunidades, nada foi manifestado quanto a produção de prova pericial contábil.

Nesse contexto, não há vício de contradição a ser sanado. Aliás, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Assim,
é o caso de rejeitar os embargos de declaração opostos por Valdir Giongo e outra
.

Do mesmo modo, sem razão a embargante Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. ao pretender a majoração dos honorários recursais, porquanto a apelação foi parcialmente provida.

Sobre o tema, o STJ firmou o entendimento de que a sucumbência recursal disciplinada pelo art. 85, § 11, do CPC somente é devida quando presentes, simultaneamente, as seguintes condições: publicação do julgado recorrido a partir de 18/03/2016, data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015;
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
; e condenação na verba honorária desde a origem no feito em que interposto o recurso. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. HIPÓTESE DE RECURSO NÃO PROVIDO OU NÃO CONHECIDO INTEGRALMENTE, MONOCRATICAMENTE OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE.

1. A presente controvérsia diz respeito à interpretação da regra contida no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. Súmula 85/STJ.

3. O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

4. No caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal.

5. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.856.693/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/5/2020.)

Caso em que, o provimento parcial da apelação afasta a pretendida majoração dos honorários advocatícios.

Logo,
não há omissão a ser sanada
.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023